Tribunal: TJDFT
Processo: 0722371-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722371-13.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA, CELIO SILVA DE LIMA SOUZA, JULIANA DA CRUZ MIRANDA EMBARGADO: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA e JULIANA DA CRUZ MIRANDA contra decisão monocrática que não admitiu o Habeas corpus impetrado em favor de Célio Silva de Lima Souza, por entender se tratar de mera reiteração do HC 0721844-61.2021.8.07.0000, cuja liminar foi indeferida por decisão proferida em 08/07/2021, encontrando-se o processo pendente de julgamento (ID 27244013). Insurgem-se os embargantes com o objetivo de reformar a decisão combatida, por meio da alegação de contradição, uma vez que “[...] se tratam de fatos, fundamentos e de autoridades coatoras diferentes nas duas ações de HABEAS CORPUS, não se tratando de uma reiteração de pedidos, mas sim de pedidos autônomos e independentes entre si”. Asseveram que, nos presentes autos, discute-se ato praticado pelo MM. Juízo de Custódia, que decretou, ilegalmente, a prisão preventiva do paciente em razão da prática de contravenção penal, enquanto que o HC no 0721844- 61.2021.8.07.0000 tem como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá/DF, cujo objeto é o constrangimento ilegal causado por excesso de prazo. Requerem, ao final, o provimento do recurso para suprir a contradição apontada e admitir o processamento do presente Habeas corpus (ID 27453050).” A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Admito os declaratórios. Os embargos de declaração somente são admissíveis, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado. Os embargantes alegam, em suas razões recursais (ID 27453050), que a decisão monocrática que inadmitiu o writ por entender ser reiteração de impetração anterior é contraditória, tendo em vista que “se tratam de fatos, fundamentos e de autoridades coautoras diferentes nas duas ações de HABEAS CORPUS não tratando-se de uma reiteração de pedidos, mas sim de pedidos autônomos e independentes entre si”. Salientam que o habeas corpus anterior foi impetrado pela Defensoria Pública apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Juízo de Juizado de Violência Doméstica do Paranoá, enquanto no presente writ, os impetrantes buscam demonstrar que a ilegalidade da prisão se deu em razão de conduta praticada pelo juízo de custódia que determinou a prisão preventiva do paciente em razão de contravenção penal. Ao contrário do que afirmam os embargantes, a decisão vergastada não apresenta contradição. Pela pertinência, dou a conhecer trecho da decisão embargada: “Em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, observo que, em 7/7/2021, a Defensoria Pública do DF impetrou o Habeas Corpus n. 0721844-61.2021.8.07.0000 em favor do paciente, contra ato do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, em decorrência de suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo. Este Relator, em decisão proferida em 8/7/2021, indeferiu o pedido liminar veiculado pela DPDF. Em consulta aos andamentos do Habeas Corpus n. 0721844-61.2021.8.07.0000, verifica-se que as informações já foram prestadas pela indigitada autoridade coatora e, em 9/7/2021, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Embora os impetrantes tenham indicado o Juízo do NAC como autoridade coatora, é certo que o presente writ é reiteração do Habeas Corpus n. 0721844-61.2021.8.07.0000. Ambas as impetrações visam atacar a manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de constrangimento ilegal. A despeito dos argumentos ventilados pelos impetrantes, não se vislumbra alteração fático-jurídico ou fato novo que justifique a nova impetração. Diante do exposto, considerando que foi impetrado habeas corpus anteriormente, no qual foi indeferida a liminar, em benefício do mesmo paciente, relativos aos mesmos fatos, tem-se que o presente habeas corpus não merece ser admitido, visto que se encontra pendente de julgamento, por esta e. 3a Turma Criminal, outro remédio constitucional, impetrado em favor do paciente CELIO SILVA DE LIMA SOUZA, que será julgado em momento oportuno. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Como se vê, a decisão embargada lançou os pertinentes fundamentos, nos quais esta relatoria firmou a sua convicção no sentido de que este habeas corpus é reiteração de impetração anterior. Ressalte-se que o HC 0721844-61.2021.8.07.0000 foi julgado em 22/7/2021 e a legalidade da prisão preventiva do paciente foi devidamente analisada, sendo esta mantida, seja porque estão presentes os seus requisitos, seja porque não está configurado excesso de prazo. A ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Contravenção de vias de fato e crime de resistência. Prisão Preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Decreto prisional visando a resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Paciente reincidente e em cumprimento de pena em regime semiaberto. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada. (Acórdão 1358186, 07218446120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 31/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito de o primeiro habeas corpus ter sido impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e a presente impetração, por advogados particulares, ambos os habeas corpus foram impetrados em favor do mesmo paciente, dizem respeito ao mesmo fato delitivo e têm o mesmo pano de fundo da impetração. Embora os impetrantes tenham indicado o Juízo do NAC como autoridade coatora enquanto a Defensoria Pública apontou a MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, ambas as impetrações visam atacar a manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de constrangimento ilegal. Aliás, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida pela autoridade judicial do NAC, foi devidamente analisada por esta Corte no julgamento do HC 0721844-61.2021.8.07.0000, ocasião em que esta 3a Turma Criminal entendeu que o decreto prisional está lastreado nos requisitos ensejadores da prisão cautelar, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Em outros termos, em que pese os impetrantes alegarem que a autoridade coatora e os argumentos são diferentes da impetração anterior, certo é que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já foi analisada por esta Corte, não havendo fato ou fundamento novo que enseje nova análise de ilegalidade ou abuso de poder. A contradição que desafia embargos de declaração ocorre quando a conclusão adotada pelo órgão julgador não coaduna com as premissas em que se baseou, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que toda a fundamentação da decisão está em consonância com sua conclusão. No caso, forçoso concluir que a decisão vergastada não encerra qualquer vício a ser sanado. A bem da verdade, as razões recursais denunciam a insatisfação dos embargantes quanto à decisão que não atendeu aos seus interesses, o que não é admissível por meio dos embargos de declaração. Isso posto, REJEITO os declaratórios. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 4 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador